Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709781-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNOSTICOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação civil pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS em face do agravante (processo n. 0705849-85.2020.8.07.0018), que concedeu a tutela de urgência para suspender as obras e procedimentos administrativos relativos à construção do “Museu da Bíblia”, bem como a realização de concurso para o projeto arquitetônico. Contudo, considerando que na suspensão de liminar e de sentença no 2924/DF, perante o Superior Tribunal de Justiça, foi deferido “o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública no 0705849-85.2020.8.07.0018, do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública, até o seu trânsito em julgado”, defiro o pedido formulado pela Procuradoria de Justiça (id 26742673) no sentido de intimar o Distrito Federal para que se manifeste sobre eventual perda superveniente do interesse recursal do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator